Tribunal: TJMT
Processo: 1014513-70.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014513-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO APARECIDO FERNANDES - CPF: 361.577.671-20 (VÍTIMA), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), MAURICIO DA SILVA LEITE - CPF: 062.586.391-78 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1) NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DENUNCIADO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VÁRIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADAS – PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – 2) AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE EVIDENTE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECRETO FUNDAMENTADO
NA PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A citação por edital é válida quando o agente se encontra em lugar incerto e não sabido, demonstrada as tentativas frustradas de localização deste.

Ademais, ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, evidenciando insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas da prisão, diante o suposto descumprimento de medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Mauricio da Silva Leite
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 01/11/2020 o paciente foi preso em flagrante, em tese, por tentativa de homicídio (art. 121, §2º, I c/c art. 14, II, ambos do CP).

Após foi proferida uma decisão, concedendo ao beneficiário sua liberdade no dia 03/11/2020, com expedição do alvará de soltura, sob condição de não se mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo.

Já no dia 24/03/2021, o Ministério Público, ofereceu a denúncia contra o paciente e, recebido pelo Magistrado singular. Assim, o efetivo cumprimento do mandado de citação foi cumprido no dia 19/04/2022, ou seja, 01 (um) ano e 05 (cinco) meses após sua prisão em flagrante.

Alega constrangimento ilegal, tendo em vista o não cumprimento fiel da citação do paciente que jamais esteve em ato de fuga.

Sustenta ausência de requisitos e fundamentos para amparar a segregação cautelar, conforme previsto no art. 311 e 312 do CPP, no qual é plenamente cabível a imposição de medidas cautelares ao caso.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, liminarmente, ao paciente Mauricio da Silva Leite, ante a configuração do constrangimento ilegal, determinando revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), expedindo o competente alvará de soltura; no mérito, concedendo-lhe a ordem em definitivo. (Id. 172919164)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
173651178
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
173883298)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Procurador de Justiça Dr.

José Norberto de Medeiros Júnior,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pele denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 174444167)

Sumário: Habeas Corpus – Paciente denunciado pelo cometimento do crime de homicídio qualificado tentado – Nulidade da citação por edital, em razão do não esgotamento dos meios de localização do réu – Impossibilidade – Réu procurado no endereço informado nos autos – Inteligencia do art. 366 do CPP – Ausência de fundamentação idônea – Improcedência – Prisão preventiva decretada para a garantia da aplicação da lei penal – Paciente que descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e se encontra em local incerto e não sabido – A não localização do paciente no endereço informado nos autos faz presumir que está foragido e configura prejuízo para aplicação da lei penal – O descumprimento de medidas cautelares constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, §4º, e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal – Precedentes do STJ –
Constrangimento ilegal não visualizado. Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mauricio da Silva Leite
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT
, aqui apontando como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante, supostamente pelo crime previsto no artigo 121, §2º, I, c/c 14, II, ambos do Código Penal, sendo concedido sua liberdade, sob condição de cumprimento de medidas cautelares impostas.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra o beneficiário.

Constata-se nos autos que após o oferecimento da denúncia e o seu recebimento pelo Juiz de origem, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal do paciente no endereço informado e todas restaram infrutíferas, não restando outra alternativa, a não ser a citação do edital.

Assim, o Ministério Público formulou pedido de decretação preventiva do beneficiário, em virtude do descumprimento de medidas cautelares, sendo acolhido pelo juízo, nos seguintes termos:

“[...]
Fundamento e decido.

Ante o teor da cota ministerial retro, cite-se o denunciado VIA EDITAL para responder à acusação, por escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 11.719/08.

Decorrido in albis o referido prazo e, após certificado a não apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do Art. 366, do Código de Processo Penal.

Destarte, com fundamento no sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Senhor Gestor a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, pelo prazo da pena máxima cominada ao crime imputado, nos termos da súmula 415 do STJ.

Lance lembrete no sistema PJE, fazendo constar a data final. Empós, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Ademais, afiro que o pedido de prisão preventiva em desfavor do denunciado merece acatamento.

Com efeito, verifico que ao denunciado foi concedida a benesse de aguardar o deslinde do processo em liberdade, devendo, para tanto, cumprir as condições determinadas pelo Juízo, consoante fixado no alvará de soltura contido nos autos. Entretanto, as medidas impostas restaram descumpridas.

[...]

Assim, frente ao caso concreto, diante das particularidades (descumprimento por parte do denunciado e da ausência de justificativa plausível para o descumprimento), veja-se que as medidas cautelares diversas mostraram-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar,
DEFIRO
o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de
DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA do denunciado MAURÍCIO DA SILVA LEITE.

Expeça-se mandado de prisão preventiva.

Insira o mandado de prisão, a ser expedido, no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 1.777, da CNGC/MT.

Consigno, com fulcro no art. 3º, § 2º, do Provimento n. 12/2017-CM (TJMT), que após o devido cumprimento da ordem de prisão, a pessoa presa deverá ser apresentada ao Juiz Criminal da Comarca onde ocorreu a prisão, para a realização de audiência de custódia, na forma e nos prazos fixados no art. 2º do referido Provimento.

Ciência ao Ministério Público. Retornem os autos ao arquivo provisório até que seja dado o cumprimento no mandado de prisão ou o decurso do prazo prescricional, o que ocorrer primeiro. Intime-se. [...]” (Id. 172922163)

Na presente impetração, busca-se a revogação da prisão preventiva, tendo em vista de não ter sido esgotado todos os meios de diligências para citação pessoal do paciente e, além da ausência dos requisitos e fundamentação para manter a segregação cautelar do mesmo.

Vejamos o que consta nas informações apresentadas pela Autoridade Judiciária, aqui apontada como ato coator,
in verbis:

“[...] No ensejo de vossa missiva, venho mui respeitosamente à honrosa presença de Vossa Excelência prestar as devidas informações requisitadas através da decisão exarada no Habeas Corpus Criminal 1014513-70.2023.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal, tendo por objeto decisão exarada no Ação Penal de Competência do Júri 1000616-02.2021.8.11.0046 – 2ª Vara de Comodoro, em que é Impetrante Pablo Augusto Souza e Silva e Paciente Maurício da Silva Leite, o que faço nos seguintes termos.

Cuida-se de Ação Penal de Competência do Júri movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Maurício da Silva Leite, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A referida ação penal decorre do Inquérito Policial 115.4.2020.33352 (219/2020), da Delegacia de Polícia de Comodoro, instaurado em razão da prisão em flagrante do paciente pelo suposto cometimento do delito de tentativa de homicídio qualificado, cujo caderno flagrancial foi remetido ao Poder Judiciário sob o n. 1002796-25.2020.8.11.0046, oportunidade em que concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), consoante se depreende da decisão de ID 172919176.

Entretanto, após o oferecimento e recebimento da denúncia, o paciente não foi localizado no endereço por ele indicado quanto da tentativa de sua citação pessoal, descumprindo, assim, as medidas cautelares impostas, razão pela qual, após requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual (ID 172922161), foi decretada a prisão preventiva do réu, como medida para se assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos da decisão proferida em ID 172922163.

A prisão preventiva foi regularmente cumprida e comunicada ao Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Bugres através dos autos 1002196-16.2023.8.11.0008, tendo sido o paciente pessoalmente citado e, posteriormente, apresentado resposta à acusação através da Defensoria Pública Estadual.

A Defensoria Pública Estadual apresentou requerimento de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, o qual contou com manifestação favorável do Ministério Público Estadual. Nestes termos, este juízo manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, bem como designou audiência de instrução e julgamento para a data de 14 de agosto de 2023, às 14h30, consoante decisão que colaciono em anexo ao presente ofício.

Apresentadas as informações relativas ao andamento processual, em cumprimento ao determinado no artigo 484, § 1º, da CNGC/MT (Provimento n. 39/2020-CGJ), passo a apresentar “com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso”.

Conforme relatado, trata-se de procedimento criminal para apuração do delito de tentativa de homicídio qualificado supostamente praticado pelo paciente, autuado sob o Juri 1000616- 02.2021.8.11.0046.

A prisão preventiva decretada nos autos foi realizada com amparo do disposto nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, como fundamento para se assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – decorrente do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e do fato de o réu estar em local incerto e não sabido, consoante decisão de ID 172922163.

Outrossim, no que se refere à eventual excesso de prazo, cumpre-me informar que trata-se de procedimento com réu preso na data de 09/06/2023, bem ainda de que os autos permanecem neste momento em secretaria aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento.

No mais, informo que desde a data da impetração do remédio constitucional não houve nova decisão nos autos de origem que ensejassem na perda do objeto do presente, uma vez que mantenho nesta oportunidade a decisão externada nos termos em que foi prolatada, por seus próprios fundamentos.

Destarte, a questão central do recurso, salvo melhor juízo, é eminentemente de direito, nada havendo a acrescer por este Juízo ao quanto já levado ao conhecimento dessa Colenda Corte.

Por fim, coloco-me a disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras informações que entender necessárias, colhendo do ensejo para renovar protestos de apreço e de distinta consideração.” (Id. 173883298)

Denota-se que o Magistrado de origem manteve a prisão preventiva do paciente, com amparo nos requisitos autorizadores para segregação cautelar, visando assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, constata-se que a instrução processual se encontra em trâmite regular, eis que a audiência de instrução já foi designada para o dia 14 de agosto de 2023.

Pois bem.

É cediço que é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juiz singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

A
prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da demonstração da materialidade e fortes indícios de autoria, evidenciando a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, evidencia-se que a imposição de medidas cautelares alternativas da prisão (art. 319 do CPP), não mostram suficientes ao presente caso, pois, conforme já ressaltado, o mesmo não foi localizado em sua residência para citação pessoal por diversas vezes, tendo sido esgotado todos os meios para encontrar o paciente, no qual não restou outra alternativa a não ser sua citação por edital.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Não obstante, vale frisar que
condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...] (AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Por fim, cabe destacar, ainda nesse diapasão, que o Código de Processo Penal não exige, para fins de intimação editalícia, a comprovação prévia do esgotamento de todos os meios possíveis de localização do acusado, bastando para tal desiderato a existência de certidão negativa de intimação pessoal, informando estar em local incerto e não sabido, não se podendo impor ao magistrado a utilização de mecanismos não previstos em lei para encontrá-lo.

A propósito, o entendimento aqui adotado está em perfeita sintonia com o externado pelo Superior Tribunal de Justiça, em tema assemelhado ao discutido nesta irresignação, conforme se dessume dos julgados abaixo ementados:

“[...] 1. "O paciente estava foragido, sendo que a Sexta Turma já decidiu que, 'inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital' (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016)" (HC 266.039/RJ, Rel. MinistroANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 2. No tocante ao pleito de reconhecimento da deficiência da defesa, é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível,para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 3. Agravo regimental desprovido. (STJ- AgRg no RHC: 114658 GO 2019/0182825-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020). PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTI

Seguindo a linha intelectiva
:

“[...] 1. Inviável falar na nulidade da citação por edital se o paciente residia com a vítima e cometeu, em tese, o crime de Homicídio Duplamente Qualificado contra ela na própria residência e se evadiu do distrito de culpa logo após a consumação em 5.7.2004, sendo preso preventivamente apenas em 18.11.2022 nesta capital. Ademais, não se pode ignorar que, ao tempo do crime (2004), os Tribunais não dispunham de sistemas informatizados de dados como na atualidade, o que dificultava a intimação/citação em casos tais. 2. Não há ilegalidade no encarceramento provisório para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, na decisão que se decretou a prisão preventiva e na subsequente negativa do direito de recorrer em liberdade, se o paciente se ausentou do distrito da culpa, deixando sem se justificar de comparecer para responder ao processo e, com isso, demonstrando a intenção de se desvencilhar da responsabilidade penal, o que torna insegura a aplicação da lei penal. [...](N.U 1024793-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

“[...] Restando demonstrado que o paciente estava foragido desde a data dos fatos e que a citação editalícia era o único meio de chamá-lo para integrar a relação processual, considerando a inexistência de notícias acerca de seu paradeiro, não há que se falar em nulidade do referido ato processual em razão do suposto não esgotamento dos recursos disponíveis para se efetivar a sua citação pessoal. Inviável a análise dos pedidos de reconhecimento da nulidade da citação por edital, porque o impetrante não trouxe para este processo qualquer elemento indicativo de que tais fatos tenham ocorrido, limitando-se a alegar que não foi localizado para a citação, uma vez que, é cediço, que esta ação mandamental exige a prova pré-constituída, sob pena de indeferimento da inicial, eis que não se permite qualquer dilação probatória. (N.U 1003331-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Portanto, concluo que não há que se falar em ausência de requisitos ou fundamentação idônea, pois, restou plenamente satisfatória a legitimação na prisão preventiva do paciente.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Mauricio da Silva Leite
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023